Tribunal: TJMT
Processo: 1029245-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029245-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAIR FORTUNATO DE ARAUJO - CPF: 442.590.771-04 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUAS ILEGITIMIDADES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR O DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrições preexistentes legítimas.

Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da ausência de comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO rejeição das preliminares arguidas pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

Declarar a inexistência do débito aqui litigado
e,
no valor de R$ 292,44 (duzentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), com data de inclusão 23/06/2017,
por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito;

CONDENAR a reclamada
a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso
23/06/2017
(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça);

IMPROCEDENTE o pedido contraposto e o pedido de litigância de má-fé.

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa no valor único de R$3.000,00 (três mil reais) e com incidência a partir do 6o dia contados do recebimento desta intimação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (arts. 54 e 55), Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a existência de pagamentos induz à pactuação do contrato, pois ninguém pagaria por serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

Argumenta que as faturas e os relatórios de chamadas demonstram a utilização dos serviços, não havendo que se falar em inexistência de relação jurídica e em pagamento de indenização por dano moral, ainda mais porque há negativação preexistente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, apenas reduzir o valor fixado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Entendo que não possui razão a parte Recorrente porque o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

E, no caso dos autos, não há provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, devendo ser reconhecido que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data da impressão do extrato. A inscrição ocorreu em junho/2017 o extrato juntado indica que a consulta fora realizada em 24.07.2020, tendo a ação sido proposta em 31.07.2020 e, portanto, dentro do prazo prescricional.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em sede de contestação, mas apenas faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes, ainda que tenha ocorrido a realização de pagamentos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

As faturas e telas sistêmicas juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Todavia, analisando os extratos juntados na inicial e em contestação, é possível observar a existência de inscrições preexistentes a que está sendo discutida nestes autos.

A inscrição discutida foi inscrita em 13.06.2017 (R$ 292,44), e as inscrições preexistentes foram inscritas nas seguintes datas:

R$ 113,48 em 05.05.2015 pelas LOJAS RENNER;

R$ 79,85 em 11.07.2015 pela CLARO S/A;

R$ 62,30 em 26.10.2016 pelo BANCO BRADESCO S/A.

Ainda que tais inscrições já tenham sido excluídas, vejo que a exclusão ocorreu em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos.

A promovente apresentou impugnação à contestação genérica, se limitando a alegar que não há que se falar em aplicação da Súmula 385, do STJ, por não existir nenhuma inserção preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que as outras inscrições apontadas são baseadas no histórico do extrato do SPC.

Portanto, resta devidamente comprovado que existem inscrições prévias as que estão sendo discutidas nos autos, não tendo havido qualquer comprovação de que se tratam de restrições ilegítimas.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados, porém, a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021